Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0725260-71.2020.8.07.0000 Agravante: BRASAL REFRIGERANTES S/A Agravado: N.T. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0002106-39.2014.8.07.0012 movido em desfavor de N.T. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada e, consequentemente, a inclusão dos demais recorridos no polo passivo da demanda. O magistrado fundamentou que o desvio da personalidade e a confusão patrimonial não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora ou sua irregular extinção, sendo necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua personalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores (ID 66038836). Nas razões do recurso, a agravante assevera que foram esgotadas todas as possibilidade jurídicas e legais à disposição da agravante e do juízo a fim de satisfazer a dívida exequenda ou mesmo localizar o paradeiro da empresa executada, tendo sido infrutífero o esforço para a tentativa de localizar bens para satisfazer o crédito. Argumenta que a desconsideração constitui medida excepcional que autoriza o juiz a suspensão episódica da personalidade jurídica para que haja a reparação do dano causado ao credor, quando a pessoa jurídica for obstáculo ao recebimento de determinado crédito, quando não existir patrimônio no nome do devedor e quando houver prova de fraude ou prática de atos manifestamente ilícitos em detrimento de terceiros de boa-fé. Aduz que é ilegítimo o encerramento da empresa sem a devida baixa perante a Junta Comercial, tampouco sem a liquidação dos haveres, causando graves e por vezes irreparáveis prejuízos aos credores. Sustenta que nos termos da súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Alega que o débito engloba não só o valor decorrente do inadimplemento das duplicatas, como também os honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da primeira agravada, N.T. Comercial Alimentos LTDA e, consequentemente, a inclusão dos sócios Benedito Nogueira Lúcio e Valdeir Pires do Prado no polo passivo da demanda (ID 18022695). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18022703), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator